Tribunal: TJMT
Processo: 1001045-38.2021.8.11.0023
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME Da parte AUTORa EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – DEVER DE INDENIZAR - PESSOA JURÍDICA - SÚMULA 227 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS – MANUTENÇÃO DA MULTA APLICADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001045-38.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VITORIA MORAES GULARTE 05593589119 - CNPJ: 27.154.275/0001-36 (RECORRENTE), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), JOTAELI DISTRIBUIDORA DE ROUPAS EIRELI - ME - CNPJ: 24.934.881/0001-86 (RECORRIDO), JACIARA ALVES LOPES - CPF: 560.827.621-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022